Tribunal: TJPA
Processo: 0807455-25.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11864 - Irregularidade no atendimento
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807455-25.2019.8.14.0301

APELANTE: FREIRE CALDAS & CALDAS LTDA

APELADO: MATHEUS DE ANDRADE CORDEIRO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0807455-25.2019.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
MATHEUS DE ANDRADE CORDEIRO

APELADO:
FREIRE CALDAS & CALDAS LTDA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

AGRAVO INTERNO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DE APELAÇÃO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES NO SISTEMA PJE. INEXISTÊNCIA. PRAZO RECURSAL CONTADO A PARTIR DA PRIMEIRA INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática em declaratórios que manteve o não conhecimento de apelação por intempestividade, fixando como termo inicial do prazo recursal a primeira intimação eletrônica registrada no sistema PJe, datada de 27/11/2024. A parte agravante sustenta que o prazo deveria ser contado a partir de nova comunicação processual expedida em 05/12/2024, alegando a prevalência da última intimação, conforme entendimento do STJ no EAREsp 1.663.952/RJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, havendo duas comunicações eletrônicas no sistema PJe, deve prevalecer, para contagem do prazo recursal, a primeira ou a segunda intimação registrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Interno é cabível apenas contra decisão proferida por relator, conforme o art. 1.021 do CPC, sendo dirigido ao respectivo órgão colegiado.

4.

A jurisprudência que reconhece a prevalência da última intimação aplica-se apenas quando há duplicidade de comunicações por meios distintos — Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico —, o que não ocorre no caso concreto.

5.

As duas comunicações processuais foram expedidas pelo mesmo canal eletrônico (PJe), não configurando duplicidade de intimações, razão pela qual a primeira intimação (27/11/2024) constitui o marco inicial válido para contagem do prazo recursal.

6.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão agravada, e não havendo fato novo ou fundamento jurídico diverso, a pretensão recursal representa mero inconformismo com o resultado do julgamento anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interpostos por
FREIRE CALDAS & CALDAS LTDA – ME
em desfavor de
MATHEUS DE ANDRADE CORDEIRO
,
em razão da DECISÃO DE
ID. 28558118
, que julgou anteriormente embargos de declaração, assim constituída:

“Portanto, não se vislumbra obscuridade ou vício a ser sanado na decisão embargada, a qual analisou de forma expressa e fundamentada a questão da duplicidade das intimações, com apoio em precedentes específicos e atuais do colendo STJ.

Pelo exposto, CONHEÇO dos declaratórios, porém OS REJEITO, pelas razões acima.”

A agravante sustenta, em síntese, que houve duplicidade de intimações e que deve prevalecer, para fins de contagem do prazo recursal, a intimação eletrônica via portal, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ pela Corte Especial, que fixou a tese de prevalência da intimação eletrônica pessoal sobre a publicação no DJe.

Contrarrazões devidamente apresentadas apontando razões protelatórias do agravante.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 12 de janeiro de 2026.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

Consiste em apelação não conhecida por intempestividade, tendo sido considerado como termo inicial do prazo recursal a primeira intimação eletrônica registrada no sistema PJe. Na decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, manteve-se o entendimento anteriormente firmado.

No mérito, a agravante alega que o prazo recursal deveria ser contado a partir de 05/12/2024, data de nova comunicação processual via expediente eletrônico, o que tornaria o recurso tempestivo. Defende a prevalência da intimação realizada pelo portal eletrônico, com fundamento em precedentes do STJ, especialmente no EAREsp 1.663.952/RJ, que estabeleceu que, havendo duplicidade de intimações — pelo Diário de Justiça Eletrônico e pelo portal eletrônico —, deve prevalecer a última.

Todavia, tais fundamentos já foram devidamente enfrentados e rejeitados na decisão agravada, que julgou os Embargos de Declaração anteriormente opostos pela mesma parte.

Com efeito, a decisão ora combatida foi clara ao consignar que não se trata de duplicidade de intimações por meios distintos (DJe e portal eletrônico), mas sim de duas comunicações expedidas pelo mesmo canal eletrônico — o sistema PJe —, de modo que a primeira, datada de 27/11/2024, constitui o marco válido para contagem do prazo recursal.

A matéria, portanto, já foi amplamente apreciada e fundamentada, não se verificando qualquer obscuridade, omissão ou contradição que justifique nova revisão da decisão monocrática. A insurgência da agravante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir questão já analisada sob idênticos fundamentos.

Assim, inexistindo fato novo ou fundamento jurídico apto a modificar o entendimento anteriormente adotado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, reconhecendo-se a intempestividade do recurso de apelação.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/02/2026